Tribunal: TJDFT
Processo: 0721658-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OBSCURIDADE. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado para restituir ao autor o valor de R$900,00 até 31 de dezembro de 2022, com a devida atualização monetária pelo INPC desde a data de desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a contar da referida data. mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, argumenta que o acórdão embargado é obscuro quanto a data em será aplicada os juros de mora.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Na espécie, assiste razão a embargante. Em que pese, ser sabido que os juros de mora incidem a parir do vencimento da obrigação, nos moldes do art. 397, do Código Civil, não ficou claro o dispositivo neste ponto. Assim, deve consignar que os juros de mora deverão incidir somente após a data de 31 de dezembro de 2022.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a obscuridade apontada e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “Sentença reformada para condenar a parte ré a restituir em favor da parte autora o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) até 31 de dezembro de 2022, com a devida atualização monetária pelo INPC desde a data de desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a contar de 31 de dezembro de 2022.”
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.